Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-22.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004674-22.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 021.504.121-60 (APELANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, AO TEOR DO ART. 373, I DO CPC. QUEDA E/OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INEXISTENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COMPROVADA. ART. 14, §3º, I DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPEROVIDO.

1. Com efeito, está-se diante de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente.

2. Importante salientar que a responsabilidade civil da ré no caso em tela é objetiva, nos moldes do art. 14 Caput do CDC, constando as excludentes de responsabilidade no § 3º I, II do referido artigo.

3. Em que pese a inversão do ônus da prova seja direito garantido ao consumidor no art. 6, VIII do CDC, a fim de assegurar a facilitação da sua defesa, cabe ressaltar que tal medida não ocorre automaticamente, prescindindo de comprovação mínima dos fatos narrados pelo consumidor para auferir verossimilhança à sua versão. No entanto, não é o que se verifica nos autos.

4. No caso dos autos restou comprovado pela concessionária que não houve oscilação ou interrupção de energia elétrica no imóvel do autor na data informada.

5. Diante da ausência de prova mínima de conduta ilícita da concessionária requerida, não há falar em reparação extrapatrimonial.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Rubens Sérgio Ribeiro da Silva Filha
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na ação de indenização por danos materiais e morais nº 1004674-22.2017.8.11.0003, movida em desfavor do
Energisa Mato Grosso Distribuidora e Energia S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A sentença condenou ainda a parte autora
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a sentença a parte recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
comprovou o ato lesivo provocado pela falha de prestação serviço da concessionária apelada;
2)
que compete a parte apelada comprovar que não correu a falha na prestação de serviço.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Rubens Sérgio Ribeiro da silva Filho
ajuizou ‘Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais’ em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo em síntese que possui relação de consumo para com a ré, sendo sua unidade consumidora a de nº 6/2528691-5; que, sempre houve variações de tensão elétrica; que, por diversas vezes o autor entrava em contato com a central de relacionamento da ré para saber o motivo das oscilações e obtinha como resposta serem essas provenientes de simples quedas e que já estava sendo resolvido o problema; que, as diversas reclamações são objetos dos protocolos de números 3732822, 37330701, datados de 25.12.2016, 37333429 datado de 26.12.2016; 37354909, 37445135, 37453416 datado de 29.12.2016; 37430736, 37479660 datado de 30.12.2016; 37507257, 37509444, 37515221, 37531416, datados de 02.01.2017; 37664452, datado de 06.01.2017; 38149685, datado de 25.01.2017; 385544133, datado de 10.02.2017; 39084082, datado de 06.03.2017; 40955022 e 40956349; que, em 28.01.2017 após várias oscilações de energia queimou um dos compressores.

Narrou que adquiriu ou compressor uma vez que esse era utilizado para oxigenação de um tanque de peixes; que, em 25.02.2017 queimou outro compressor; que, os novos compressores adquiridos foram nos valores de R$ 633,56 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 591,09 (quinhentos e noventa e um reais e nove centavos), conforme notas fiscais; que, o requerente teve prejuízo com a perda de vários peixes adultos e alevinos; que, os novos compressores tiveram que ser encaminhados para a assistência técnica dentro do prazo de garantia; que, o requerente recebeu laudo técnico da assistência consignado que houve ‘a queima de metade do enrolamento principal, provocada por sobrecarga, subtensão ou sobretensão’; que, o valor para conserto/troca é de R$ 4.138,00 (quatro mil cento e trinta e oito reais);

Informou que foi até uma das agências da ré e lá lhe foi entregue documentos e recomendações para a solução do problema; que, em 02.06.2017 conseguiu

entrar em contato com a requerida, sob o número de protocolo 41076022, ocasião na qual narrou os fatos e solicitou o ressarcimento, sendo então agendado perícia no local da unidade consumidora para o dia 12.06.2017; que, em 06.06.2017 a empresa ré entrou em contato com o requerente informando que seu pedido de ressarcimento havia sido indeferido, sob a alegação de que não houve oscilação de energia naquela região;

Ao final requereu a procedência da demanda, com a condenação da ré em honorários de sucumbência, postulando a presente sob o manto da assistência judiciária gratuita. Atribuiu a causa o valor de R$ 55.362,65 (cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Após, a instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A relação jurídica dos autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que a princípio é aplicável a inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova, muito embora seja direito garantido ao consumidor no art. 6, VIII do CDC, a fim de assegurar a facilitação da sua defesa, cabe ressaltar que tal medida não ocorre automaticamente, prescindindo de comprovação mínima dos fatos narrados pelo consumidor para auferir verossimilhança à sua versão.

Todavia, não é o que se verifica nos autos, e ainda que fosse deferida a inversão do ônus da prova a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isso é assim porque a concessionária apelada comprovou que na data informada pelo recorrente/autor não houve qualquer anomalia no fornecimento/distribuição de energia elétrica no imóvel do autor, cumprindo assim com o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor/apelante nos termos do art. 373, II do CPC.

Além disso, o laudo pericial acostado pelo recorrente não é apto a sustentar a sua pretensão inicial, pois somente cita como uma possível causa da queima do enrolamento principal a sobrecarga, subtensão ou sobretensão, sem excluir outra causa qual seja “o não fechamento do platinado” (Id. 28017570).

Portanto,
o laudo pericial é inconclusivo
no que tange a causa da queima do compressor de propriedade do recorrente.

Logo, não se sustenta a afirmação do autor que o compressor restou inutilizado em razão de problemas no fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, AO TEOR DO ART. 373, I DO CPC.
QUEDA DE ENERGIA NÃO COMPROVADA. PERÍODO SEM ENERGIA NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
[...] 3. Com efeito, está-se diante de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente. 4. Importante salientar que a responsabilidade civil da ré no caso em tela é objetiva, nos moldes do art. 14 Caput do CDC, constando as excludentes de responsabilidade no § 3º I, II do referido artigo. 5. Primeiro, quanto à questão envolvendo a inversão do ônus da prova, acertada a sentença de 1º grau. Em que pese a inversão do ônus da prova seja direito garantido ao consumidor no art. 6, VIII do CDC, a fim de assegurar a facilitação da sua defesa, cabe ressaltar que tal medida não ocorre automaticamente, prescindindo de comprovação mínima dos fatos narrados pelo consumidor para auferir verossimilhança à sua versão. No entanto, não é o que se vislumbra nos autos. 6. A lide é resolvida pela distribuição do ônus da prova. Compulsando os autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus probatório, ao teor do art. 373, I do CPC, na medida em que não produziu prova mínima de fato constitutivo de seu direito. [...]

10. Desse modo, diante da ausência de prova mínima de conduta ilícita da requerida, não há que se falar em reparação extrapatrimonial, eis que a falha na prestação de serviço não restou comprovada, tampouco a ocorrência do dano. 11. A sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos, nos ditames do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009570516 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 27/08/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/08/2020)

A bem da verdade, o autor não estava no imóvel na data em que alega ter ocorrido a falha no fornecimento de energia, conforme se depreende da “Solicitação de Verificação de Danos Elétricos” juntada no ID. 28017608 (pág. 4). Confira-se: “CLIENTE INFORMA QUE NO DIA 20/04/2017 OCORREU UMA OSCILAÇÃO NESTA UNIDADE,
CLIENTE NÃO SABE INFORMAR HORÁRIO
POIS NÃO SE ENCONTRAVA NO IMÓVEL
[...]”. (Destaquei).

No caso dos autos, sequer a prova testemunhal de que na região houve interrupção ou oscilação no fornecimento de energia.

Assim, inobstante ser possível a inversão do ônus da prova, no caso concreto, não se faz necessário, pois o conjunto probatório dos autos leva a conclusão de que não houve falha na prestação de serviços da concessionária apelada, sendo aplicável ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, I do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Desse modo, diante da ausência de prova mínima de conduta ilícita da parta apelada, não há falar em reparação extrapatrimonial, eis que a falha na prestação de serviço não restou comprovada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO - QUEDA DE ENERGIA - EXCLUDENTE COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, é objetiva - independente de prova de culpa, porque amparada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal/1988, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a comprovação da ocorrência do dano, da autoria e do nexo causal. - Admite-se que, mediante provas contundentes, seja afastada a responsabilidade quando evidenciada alguma das excludentes do dever de indenizar, quais sejam: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva de terceiro. - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10324090709217001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 02/05/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2013)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022